Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713823-80.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, QUELIA PALACIO HARTWIG D E S P A C H O Indefiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 18518424, por ter sido realizado fora do prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado, nos termos do § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. Mantenha-se o presente processo em pauta de julgamento, conforme anteriormente certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator